Tribunal: TJDFT
Processo: 0754641-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE CABOS DE ENERGIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado pela prática, em tese, de furto de cabos de energia elétrica (art. 155, § 8o, do Código Penal). Sustenta a impetrante a desproporcionalidade da medida, alegando primariedade, bons antecedentes e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegação de ausência de periculosidade e da existência de condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui registro recente de prisão em flagrante por crime da mesma espécie.
4. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, incluindo a apreensão de ferramentas e fios de cobre em poder do autuado.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
6. A pena máxima cominada ao delito imputado é superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração na prática de crimes contra o patrimônio constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da segregação cautelar quando demonstrada a periculosidade social do agente pelo risco de reincidência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; CP, art. 155, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020016, 0722911-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025.